Tribunal: STF
Processo: HC 271580
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio. Prisão temporária. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Solange Matozo dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.090.664/PR do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2, fls. 137-139).

A paciente foi presa temporariamente, em 17.4.2026, pela suposta prática do crime de homicídio.

No presente writ, a defesa sustenta violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, porquanto não franqueado acesso aos elementos que fundamentaram a prisão da paciente. Assevera a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de criança em fase de amamentação. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar e, subsidiariamente, o acesso integral de todos os documentos já documentados. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 137-139):

“(...)
Relatada a apreciação apenas do pedido liminar na instância originária, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da pretensão, pois a matéria não foi examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 
Aplica-se, assim, a conclusão estabelecida na Súmula n. 691 do STF segundo a qual: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
(...)
Ademais, não se constata manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da conclusão acima exposta, devendo-se aguardar o julgamento definitivo da medida que tramita no Tribunal de origem, sem o que não é devida a atuação desta Corte Superior. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ademais, verifico que o Tribunal de origem indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao consignar que “há elementos concretos que indicam a necessidade da medida para o regular desenvolvimento das investigações, inclusive diante da gravidade dos fatos apurados e das circunstâncias que envolvem a paciente, tais como indícios de tentativa de evasão e possível destruição de elementos probatórios”. Ressaltou, ainda, que “a defesa não logrou comprovar, de forma minimamente idônea, a alegada condição de lactante da paciente, ônus que lhe incumbia, inexistindo nos autos elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade da medida sob tal fundamento” (evento 2, fls. 98-103).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente